Tribunal: TJDFT
Processo: 0704075-74.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704075-74.2019.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNES &amp; CASTRO LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por NUNES &amp; CASTRO LTDA, contra a decisão interlocutória exarada pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença no 0023214-46.2003.8.07.0001, proposto em desfavor do BRB BANCO DE BRASILIA SA, acolheu impugnação apresentada pelo banco para o fim de reconhecer o excesso de execução, definindo como devida a quantia de R$ 107.366,66 (cento e sete mil, trezentos e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) a título de honorários sucumbenciais. A decisão ainda fixou, em favor do BRB, honorários advocatícios de 10% sobre o proveito econômico obtido, correspondente à diferença entre o total da execução e o valor definido no decisum, na forma do § 3o, I, do art. 85 do CPC. A respeitável Decisão Interlocutória fundamentou-se nos seguintes termos: “A controvérsia cinge-se a definição do valor devido a título de honorários sucumbenciais. O valor da execução referente aos honorários advocatícios devidos pelo BRB foi definido em R$ 31.605,46 (ID 21993211). As datas limites para atualização do valor, bem como a sua forma, foram objeto de recursos interpostos pelas partes. O acórdão de ID 38092046, em sede de agravo de instrumento, dirimiu as controvérsias afastando a multa de 10% do art. 475-J do CPC/73; bem como estabeleceu a atualização do valor a partir de 30/04/1999, com incidência de juros a partir de 16/06/2016. Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial em mais de uma oportunidade, que apresentou as planilhas de ID 39463692 e, posteriormente, de ID 42069154. Os cálculos da Contadoria de ID 39463692 não podem ser considerados, vez que foram atualizados até o dia 11/07/2019, sendo o correto atualizar até a data do depósito realizado pelo Banco (08/09/2019). Com relação aos cálculos de ID 42069154, o BRB manifestou concordância. Já o exequente discorda dos cálculos alegando questões já transitadas em julgado, ou outras relacionadas a processos diversos que tramitam noutros Juízos. Atente-se o exequente que o valor executado a título de honorários advocatícios sucumbenciais; bem como a data inicial para atualização monetária e incidência dos juros de mora já foram definidos com trânsito em julgado, não cabendo rediscutir os termos da obrigação inserida no título executivo; vez que a oportunidade para tanto já restou superada. Ainda, a impugnação ao cumprimento de sentença prevista no art. 525 do CPC não prevê a possibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela coisa julgada, que determinou expressamente o período inicial para atualização do valor dos honorários; bem como para a incidência de juros de mora. Destaca-se que a Contadoria Judicial, na realização dos cálculos de ID 42069154, observou o valor definido como devido a título de honorários (R$ 31.605,46); bem como atualizou o valor a partir de 30/04/1999, com incidência de juros a partir de 16/06/2016 e sem a aplicação da multa do art. 475-J do CPC/1973, tudo conforme determinado no título executivo. Contudo, ressalte-se que apesar de os cálculos da Contadoria terem observado as determinações constantes no título executivo, o valor informado (R$ 106.339,00) é menor que o valor incontroverso reconhecido como devido pelo BRB (R$ 107.366,66), inclusive levantado pelo exequente por meio do alvará de ID 21993413. O acolhimento do valor a menor indicado pela Contadoria configuraria julgamento ultra petita, vez que os cálculos tanto da Contadoria como do BRB estão adequados aos parâmetros do julgado garantindo a sua perfeita execução. Por fim, tem-se que os cálculos realizados pela Contadoria se prestará a comprovar o excesso de execução alegado pelo BRB..” Após a decisão, a parte ora recorrente apresentou embargos de declaração, aos quais foi negado provimento. Interposto o presente recurso, proferi o despacho de ID 12540542, solicitando esclarecimentos, tendo em vista que o texto do recurso não havia sido claro e o recorrente não havia apresentado de forma objetiva e explícita seus pedidos, não sendo possível entender, da forma como apresentado, o que o recorrente pretendia com os argumentos lançados no recurso. Nova petição recursal apresentada no ID 12810690. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante busca demonstrar equívoco pela inexatidão material numérica em relação a mensuração do valor da condenação da parte vencida em honorários sucumbenciais. Para tanto, alega que o ponto nodal que visa a reforma da decisão agravada envolve duas planilhas e que a preferência, pelo Juízo, pela primeira atualização de cobrança em valor que restou menor (R$ 326.472,41), visando a base para apuração dos honorários, não foi justificada apesar de estar inativa, criando uma inexatidão numérica, e que, a segunda correção monetária da cobrança em valor maior (R$ 692.716,83), também do conhecimento do Juízo, não foi mencionada, mesmo se tratando da escolha correta. Aduz que, considerando-se para a base de cálculo do percentual fixado para os honorários, a quantia referente à diferença entre o valor cobrado e o reconhecido como realmente devido, o agravante entende que o valor cobrado é aquele apurado na última planilha (R$ 692.716,83) e que o valor reconhecido como devido corresponde a R$3.948,81, obtendo-se a diferença de R$ 688.768,02. Com isso, aplicando-se o percentual definido de honorários, resulta nos honorários sucumbenciais de R$68.876,80 até 20/10/2000. Nesse contexto, afirma que o acórdão n° 1043212, que consignou em R$31.605,46 os honorários advocatícios devidos pelo BRB, não traz os valores corretos, motivo pela qual colacionou Petição de Revisão em 26/09/2019, quando se deu conta da situação. Aduz, ainda, que os cálculos de ID 39463692 e de ID 42069154, no mesmo valor de R$106.339,00, são anteriores a citada petição e não foram abordados pela Contadoria e, por isso, o recorrente não concordou com eles. Por fim, o recorrente ainda sustenta ofensa a coisa julgada em duplicidade de trânsito em julgado, litispendência nos cumprimentos de sentença e erro material em rito de sentença condenatória, via da inexatidão numérica, citando os acórdãos n° 649873, 743419 e 886769. Nesse sentido, afirma estar buscando a revisão de matérias acobertadas pela coisa julgada para corrigir os erros materiais ocorridos, mormente porque tal assunto não foi discutido antes; lado outro, a rediscussão se propõe a debater novamente questão que havia sido discutida, diante de um novo cenário. Dessa forma, requer o recorrente seja atribuído efeito suspensivo para sobrestar o processo originário, ante a possibilidade de sobrestar o posicionamento do Juízo a quo ou seja deferida a pretensão recursal total ou parcialmente. Preparo regular (ID12391870). É o relatório. Decido. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento está condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. O agravo de instrumento, a rigor, não tem efeito suspensivo, cabendo ao relator a apreciação do pedido feito pela parte agravante, observando-se que tal providência é uma faculdade do relator, que analisará o caso concreto e verificará a relevância do ato impugnado e a possível ocorrência de lesão grave e de difícil reparação ao direito pleiteado. Dessa feita, compulsando os autos, não vislumbro, pelo menos nessa via perfunctória, os requisitos autorizadores para o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, mormente, a probabilidade do direito. Verifico que o recorrente demonstra irresignação em relação ao valor devido a título de honorários sucumbenciais e, para tanto, relata uma sucessão de acontecimentos, resumindo que busca a revisão de matérias acobertadas pela coisa julgada para corrigir os erros materiais ocorridos, ou, ainda, a rediscussão de questão que já havia sido discutida, diante de um novo cenário. Ocorre que, a decisão muito claramente ressalta que, in verbis (ID 45864642 – processo originário): “O valor da execução referente aos honorários advocatícios devidos pelo BRB foi definido em R$ 31.605,46 (ID 21993211). As datas limites para atualização do valor, bem como a sua forma, foram objeto de recursos interpostos pelas partes. O acórdão de ID 38092046, em sede de agravo de instrumento, dirimiu as controvérsias afastando a multa de 10% do art. 475-J do CPC/73; bem como estabeleceu a atualização do valor a partir de 30/04/1999, com incidência de juros a partir de 16/06/2016.” Constato que, de fato, o acórdão n° 1043212, traz a seguinte redação: "Dessa feita, o dispositivo do acórdão passa a ter o seguinte teor: 'Ante o exposto, conheço e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento, para afastar a multa de 10% (dez por cento) do art. 475-J do CPC/73, estabelecendo que os honorários advocatícios devidos pelo agravante (R$ 31.605,46) devem ser atualizados a partir de 30/04/1999, com incidência de juros a partir de 16/06/2016. Os honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença serão fixados pelo Juízo a quo após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, quando se saberá se o valor depositado nos autos pelo devedor (107.366,66) foi suficiente para quitar a dívida, hipótese em que o Magistrado de primeiro grau pode condenar o agravado/exequente ao pagamento dos honorários da fase de cumprimento de sentença indevidamente iniciada ou, caso se verifique que ainda resta quantia remanescente a ser paga pelo executado, poderá condenar o agravante/devedor ao pagamento de honorários ao exequente na proporção do faltou pagar'." Ou seja, já há decisão transitada em julgado que define o montante de honorários advocatícios e a data inicial para atualização monetária e incidência dos juros de mora, motivo pela qual não vislumbro, ao menos nessa fase perfunctória do recurso, a possibilidade de reformar a decisão impugnada ou a necessidade de sobrestar o processo originário, pelos termos apresentados pelo agravante, pois não se trata de momento em que seja cabível a rediscussão das matérias aventadas. Ademais, a decisão que analisou os embargos de declaração apresentados em face da decisão impugnada (ID 46681704 – processo originário) também elucidou que “não há litispendência entre a presente execução e a ação n. 0004620-04.1991.8.07.0001, vez que os pedidos e a causa de pedir não são os mesmos, ainda que façam referência ao mesmo título executivo.” Ademais, não verifico o alegado risco de lesão grave, pois, caso ao fim da análise de mérito do presente recurso, as alegações do recorrente venham a ser providas, poderá ser o banco chamado para devolução ou compensação de valores devidos. Nessa conformidade, reputo que a aparência de bom direito se me afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante. Forte nessas considerações, a manutenção da decisão objurgada é medida de prudência que se impõe e que deverá ser mantida, ao menos por ora, nessa fase incipiente e provisória do recurso. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO as liminares pleiteadas. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2019. ROBSON BARBOSA Desembargador